Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006180-66.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1006779-33.2021.8.11.0002, ajuizada por VALCIR ALVES, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante no valor fixado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe exclusivamente ao Agravado, pois é o único que tem interesse em provar o alegado.
Assevera que pelo fato de o Recorrido ser beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado arcar com os honorários da perícia, conforme disciplina o art. 95, § 3°, inciso II, do CPC.
Com base nessas assertivas, requer seja agregada a suspensividade ao Recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar que os honorários periciais sejam pagos pelo Agravado, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na hipótese, ao menos prima facie, é possível verificar a confluência destes pressupostos para a concessão parcial da medida liminar vindicada.
Com efeito, ao examinar os autos originários e a documentação que o acompanha verifico que o Agravado, de fato, pugnou pela produção da prova pericial, como se vê da peça Exordial acostada ao ID. 50259592 – págs. 04/05.
Inobstante isso, é igualmente certo que a Seguradora/Agravante também manifestou interesse na realização da perícia médica, consoante se extrai da Contestação juntada ao ID. 73402777 – pág. 07.
Diante desse quadro, é de rigor a aplicação o art. 95 do Código de Processo Civil que preconiza que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Portanto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a obrigação da seguradora Agravante de adiantar por inteiro o pagamento dos honorários do perito, remanescendo o dever de pagar metade do valor arbitrado.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora